Tribunal: TJES
Processo: 0023748-64.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023748-64.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO e outros

APELADO: ROBINSON LEAO CASTELLO e outros (27)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE SOBRE A GLEBA USUCAPIENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SUCESSORES DO POSSUIDOR ORIGINÁRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. POSSE QUALIFICADA COMPROVADA. JUSTO TÍTULO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. USUCAPIÃO ORDINÁRIA CONFIGURADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião ordinária para reconhecer a aquisição originária da propriedade de área rural de 28.163,63m2 em favor da autora. A recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de sua citação, sob o argumento de ser proprietária registral da área objeto da demanda, além de impugnar a comprovação da posse qualificada e insurgir-se contra a multa aplicada em razão de embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da apelante configura nulidade processual em ação de usucapião; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da usucapião ordinária, especialmente a posse qualificada e o justo título; e (iii) determinar se é cabível a multa aplicada em razão da oposição de segundos embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matrícula imobiliária ressalva expressamente a exclusão da gleba anteriormente usucapida por Jurandir Rodrigues, da qual se originou a área objeto da presente ação, afastando a titularidade da apelante sobre o imóvel usucapiendo.

A ausência de averbação formal da sentença de usucapião anteriormente reconhecida não descaracteriza a limitação dominial constante da matrícula, que exclui a área litigiosa do patrimônio da recorrente.

A legitimidade passiva recai sobre os sucessores de Jurandir Rodrigues, pois é a esfera jurídica destes que pode ser atingida pelo reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

A inexistência de titularidade da apelante sobre a gleba usucapienda afasta a obrigatoriedade de sua citação como litisconsorte passiva necessária e impede o reconhecimento de nulidade processual.

O Aviso de Recebimento cumprido em 23/08/2016 comprova a ciência inequívoca da recorrente acerca da demanda, evidenciando comportamento contraditório ao alegar nulidade apenas após resultado desfavorável.

A suscitação tardia da alegada nulidade caracteriza nulidade de algibeira, vedada pela boa-fé objetiva e pela proibição do
venire contra factum proprium
.

O conjunto probatório demonstra o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pela autora desde 1992, por prazo superior ao exigido pelo art. 1.242 do Código Civil.

O contrato particular de compra e venda firmado em 1992 constitui justo título apto à configuração da usucapião ordinária, ainda que desprovido de registro imobiliário.

Carnês de IPTU, execução fiscal ajuizada em face da autora, contrato de locação, processo de desapropriação parcial promovido pela CETURB e declarações de confrontantes corroboram a posse qualificada exercida pela autora.

A existência de vegetação na área e a alegação de abandono não demonstram perda da posse, especialmente porque a posse rural pode ser exercida de forma indireta e sem ocupação diária.

A recorrente não comprova esbulho ou exercício exclusivo da posse sobre a área litigiosa.

Os segundos embargos de declaração limitaram-se à repetição de argumentos já enfrentados, sem indicação de efetiva omissão, obscuridade ou contradição, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação não gera nulidade em ação de usucapião quando a matrícula imobiliária exclui expressamente a área litigiosa do patrimônio da parte recorrente.

A arguição tardia de nulidade processual após ciência inequívoca da demanda caracteriza nulidade de algibeira e viola a boa-fé objetiva.

O contrato particular de compra e venda sem registro imobiliário constitui justo título apto ao reconhecimento da usucapião ordinária.

A posse indireta em imóvel rural, comprovada por elementos documentais e atos possessórios contínuos, satisfaz os requisitos da usucapião ordinária.

A reiteração de argumentos já apreciados em embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.242. CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 263. STJ, AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 29.11.2022. STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021, DJe 16.09.2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.026.266/SP, Quarta Turma, j. 29.08.2022, DJe 01.09.2022. STJ, REsp n. 1.584.447/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.03.2021, DJe 12.03.2021. STJ, REsp n. 941.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2012, DJe 29.06.2012. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.459.296/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/07/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de usucapião ordinária ajuizada por LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO, julgou procedente o pedido para declarar a autora Lígia Maria proprietária da área de 28.163,63m2 (Sítio São José), extinguiu sem resolução de mérito em relação à família Castello nos termos do art. 485, VI, do CPC, e definiu que a área se origina da gleba de 187.987m2 anteriormente usucapida por Jurandir Rodrigues, cujos herdeiros foram regularmente citados e permaneceram inertes. Sem condenação em honorários em razão da ausência de resistência.

Nas suas razões, ID 18443467, a apelante argui a nulidade da sentença por ausência de sua citação como proprietária registral do imóvel usucapiendo, alegando que detém 69,39% da matrícula 186 do RGI e que a intimação de 2016, recebida por terceiro estranho e em endereço diverso de sua sede, não configura ato citatório válido.

Adiante, afirma que a autora não comprovou o exercício de posse contínua, mansa e pacífica com
animus domini
, notadamente por ter confessado em outro processo que não frequenta o imóvel desde 2009, e que os contratos particulares apresentados são frágeis, sem firma reconhecida, enquanto imagens de satélite demonstrariam abandono. Impugna, ainda, a multa de 1% aplicada em razão da rejeição dos segundos embargos de declaração como protelatórios.

Requer, assim, a anulação da sentença com retorno dos autos para sua citação ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para improcedência total do pedido e o afastamento da multa.

Contrarrazões, ID 18443472, pelo desprovimento do recurso, destacando a regularidade da intimação, a ilegitimidade passiva da apelante ante a ressalva expressa na matrícula 186 excluindo a gleba de Jurandir, e a robustez da prova documental da posse.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; este processo tramitou em primeira instância como uma ação de usucapião de um terreno em Serra, cuja proprietária é a Agência Marítima Universal Ltda.. A causa de pedir da apelação é a nulidade da sentença por ausência de citação da proprietária tabular.

A tese é simples, mas existem várias peculiaridades neste processo que necessitam ser esclarecidas. Basicamente são três os pontos controvertidos que precisam de apreciação.

O primeiro ponto controvertido diz respeito a saber se a área usucapienda está compreendida dentro da fração ideal da Agência Marítima Universal. O segundo ponto é delimitar o efeito jurídico da declaração de exclusão de aquisição de áreas supostamente usucapidas por Jurandir Rodrigues, considerando que a matrícula é una e os proprietários estão em condomínio pro indiviso. E, por fim, delimitar o efeito jurídico da intimação da Agência Marítima Universal, em 2016, para manifestação em dez dias.

Registro que a Agência Marítima Universal adquiriu a fração ideal do imóvel em cerca de 69% dessa matrícula, número 186, e adquiriu em 2008 da família Castello. Em 2013, a apelada Lígia Maria de Araújo Coelho, ajuíza essa ação de usucapião contra a família Castello. Portanto, alguns anos posteriores, quando a Agência Marítimo Universal já havia adquirido esse imóvel.

O juízo de piso pegou um recorte na escritura de compra e venda, onde que a Agência Marítimo Universal adquire esse imóvel e compreende, a partir disso, que uma pessoa chamada Jurandir Rodrigues seria o proprietário tabular desse imóvel. É neste ponto que está a compreensão equivocada do juízo de primeira instância.

A primeira pergunta a ser feita, é como que a Agência Marítima Universal foi excluída dessa ação, se a doutora Etelvina, oficial do registro de cartório de imóveis, em dois momentos foi oficiada pelo juiz de piso e aponta que a Agência Marítima Universal é proprietária; se o Ministério Público, em parecer, em dois momentos neste processo, suscita também a propriedade da Agência Marítima Universal; e os próprios vendedores - a família Castello - quando apresentam a contestação, também alegam que venderam esse terreno.

Essa matrícula tem uma área muito grande em Serra, de 1.864.750m2 e acredito que esse ponto é incontroverso, com relação à propriedade da Agência Marítima Universal, que está no registro número 41 e 45 da matrícula. A manifestação do Ministério Público está às fls. 45, 223 e 224, suscitando a citação da Agência Marítima Universal, e os vendedores às fls. 334. Mas se não é ponto controvertido a propriedade da Agência Marítima Universal, por que ficou excluída?

Minha segunda pergunta é onde está a área do Jurandir? O mapa está acostado aos autos e se trata de uma área bem grande e gostaria, caso fosse possível, que a parte contrária esclareça onde é a parte do Jurandir.

Mas já me adianto, porque não existe parte do Jurandir aqui. Caso pergunte, a parte contrária não saberá responder e a doutora Etelvina vai perguntar quem é Jurandir; porque para fins registrais ele não existe. O proprietário tabular precisa ter algum documento para registrar, perante o cartório. Precisa existir um título.

A parte principal da apelação é que esse terreno, a Agência Marítimo Universal não adquiriu uma fração de parte física do imóvel e sim a fração ideal. Então esse terreno está em condomínio pro indiviso, não existe localizado o que é a parte de cada pessoa; não está delimitado qual é a parte da Agência Marítimo Universal, porque em condomínio pro indiviso, a parte, cada condômino exerce a fração sobre a totalidade do bem. É uma situação de peculiaridade no direito imobiliário em que existem várias propriedades sobre um imóvel. Repito, existem várias propriedades, a Agência Marítima Universal exerce seu direito de propriedade com os outros condôminos sobre esse imóvel.

A outra pergunta que faço: afinal, qual é o título registrado pelo senhor Jurandir Rodrigues? E respondo, não existe. O RGI, doutora Etevina, às fls. 393 e no ID 2959-78-40, dizem que Jurandir não possui imóvel registrado na serventia. Portanto, até pela presunção de veracidade da certidão prestada pelo cartório de registro de imóvel, é possível concluir no sentido de que, caso exista essa mencionada ação de usucapião ajuizada pelo senhor Jurandir, não está juntada aos autos; foi juntada pela parte contrária uma certidão negativa de existência de processo em nome de Jurandir. Caso exista a sentença, esta nunca foi registrada no cartório da doutora Etelvina. Ou seja, Jurandir não é proprietário tabular.

A escritura de compra e venda da Agência Marítima Universal, pelas razões óbvias, não pode servir de constituição de direito imobiliário para o senhor Jurandir, conforme a apelada está pretendendo defender nas contrarrazões, porque é um terceiro, tem que ter o próprio título registrado.

Diante de todo esse contexto, porque aparentemente a certidão de ônu juntados aos autos é muito extensa e não está sendo o suficiente para mostrar o óbvio, que é a propriedade da Agência Marítima Universal, juntamos ao processo certidão de quesito, onde a doutora Etelvina responde, no primeiro quesito, quem são os proprietários tabulares, indicando duas pessoas, a Agência Marítima Universal e Fernando de Souza Ribeiro.

Fernando de Souza Ribeiro é um empresário conhecido no Estado do Espírito Santo, conhecido como Fernando Português, dono da consultora Pelicano, que inclusive o advogado dele deveria estar aqui também e não está porque não foi citado, então não foi só a Agência Marítima Universal que não foi citado.

Essa sentença de primeira instância está gerando um vício transrecisório e está impedindo as partes, que são os proprietários tabulares, de apresentarem as provas em juízo. Além disso, a doutora Etelvina disse que Jurandir não consta na matrícula.

Com todos esses elementos, Ministério Público, parte vendedora, a própria certidão; não é concebível que a Agência Marítima Universal não ter sido citada nesse processo.

Esclareço que foi encaminhado um ofício, após insistência do Ministério Público para fim de legalidade, para a Agência Marítima Universal, em 2016, para o Edifício Arábica, dizendo para se manifestar sobre eventual interesse, uma intimação para se manifestar em dez dias.

O primeiro ponto é saber se esse ofício possui efeito de citação. Mas não possui, porque ninguém pediu. A autora deveria fazer um requerimento expresso de citação, que não existe no processo, requerimento para citação da Agência Marítima Universal.

O art. 250, do Código de Processo Civil, prevê formalidades para citação e um ofício encaminhado para manifestar interesse, em dez dias, não pode servir para a citação. Obviamente não está cumprindo as formalidades.

Juntei prova para demonstrar que a Agência Marítima Universal não estava nesse endereço, pois foi para Vila Velha, na Darly Santos até hoje. Acostei conta de energia do mesmo mês em que ocorreu esse ofício, declaração do condomínio do Edifício Arábica, dizendo que a Agência Maritima Universal não estava, certidão de dívida ativa da Prefeitura Municipal de Vila Velha, mostrando que o endereço é cadastrado na Darly Santos, e o mandado de citação de cumprimento por oficial de justiça, também que foi no Edifício Arábica, contemporaneamente a esses fatos, dizendo que não estava lá. Então esse ofício que foi recebido pela portaria do edifício não possui validade.

É comum uma ação de usucapião ser julgada à revelia de todas as partes, sem audiência de instrução, sem ouvir uma testemunha? Pois é exatamente o que ocorreu no presente caso.

Essa lide é tão simulada e por isso é importante a possibilidade de manifestação, porque digo concretamente que desde a aquisição do meu cliente em 2008, essa pessoa não estava lá.

Uma das pessoas que coloca como confrontante se chama Luiz Carlos Miranda que sofreu uma ação, ajuizada pela Agência Marítima Universal e foi considerado pelo Tribunal de Justiça como esbulhador. Após o mandado de imissão de posse, foi retirado. Só que a senhora Lígia manteve a narrativa que esse senhor seria o confrontante, sendo que onde diz que é o seu imóvel, está bem dentro da área da Agência Marítima Universal.

A Agência Marítima Universal, no mínimo, deveria ter sido intimada como confrontante. Só que os réus não respondem à ação, os confrontantes que ninguém conhece, não respondem à ação, não foi feita audiência de instrução e foi julgada a sentença dessa forma que estamos tratando.

Há de um lado o nosso pedido para oportunidade de ser ouvido, e do outro um evidente vício transrescisório que deve ser reconhecido pelo egrégio Tribunal. Não avançarei ao mérito, porque apesar do esforço de produzir provas em segunda instância, não pudemos aprofundar.

Desta feita se requer a anulação da sentença, para regular citação e o retorno dos autos para a primeira instância e, no mérito, o provimento da apelação, julgando-se improcedente o pedido autoral. Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA DANIELA BERMUDES LINO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; indo direto ao ponto, essa é uma usucapião ajuizada em 2013 e julgada procedente quase 13 anos depois, reconhecendo o direito ao usucapião de um imóvel de um pouco mais de 20 mil metros quadrados, em Jacaraípe, que integra uma matrícula substancialmente maior que é a matrícula 186 de 1.800.000 metros quadrados.

Farei algumas correções de foco em relação ao que foi afirmado pelo advogado que me antecedeu. E, especialmente, não vou me manifestar sobre aquilo que o advogado presume que a doutora Etelvina acha sobre o terreno em questão, porque não é parte deste processo. Vou me ater aos documentos que foram juntados e considerados neste caso.

O primeiro esclarecimento a ser feito é que a Agência Marítima não é proprietária tabular desse imóvel. Repito, não é proprietária tabular da integralidade da matrícula 186, embora se comporte dessa forma. Todos os documentos citados pelo advogado que me antecedeu, inclusive em relação às certidões emitidas pelo cartório, dizem que a Agência Marítima é proprietária nos termos dos registros 41 e 45. Estes afirmam que a Agência Marítima adquiriu primeiro uma área de aproximadamente 62% e depois uma área de aproximadamente 7%.

Cito como comprador, a Agência Marítima de uma fração ideal de 62,1212%, correspondente a uma área de 965.393 metros quadrados, deduzidas uma área de 187.000, usucapida por Jurandir Rodrigues, e já entro nesse ponto em breve.

A primeira certeza que se tem diante dos registros 41 e 45, porque é uma certeza objetiva a partir da matrícula 186, é que a Agência Marítima não é proprietária da integralidade desse terreno. Tem mais de 30% desse imóvel que não pertence à Agência Marítima.

O segundo ponto é que também essa matrícula 186 faz uma menção expressa a uma área que foi deduzida da aquisição da Agência Marítima, ou seja, ressalvada, deixada de fora, que é uma área de aproximadamente 187 mil metros quadrados, usucapida por Jurandir Rodrigues.

Muito embora, até numa conduta temerária, o advogado afirme que essa usucapião não existe, menciono que foi julgada pelo Judiciário do Estado do Espírito Santo. É uma usucapião de 1970, a sentença está juntada no processo, no ID 18443473. Foi proferida pelo então Juiz de Direito à época, doutor Hélio Gualberto Vasconcellos, depois foi Desembargador, inclusive presidente desta Casa, que reconheceu a Jurandir Rodrigues uma usucapião.

O fato dessa usucapião ter sido registrada na própria escritura da aquisição da Agência Marítima, não infirma as nossas alegações, pelo contrário, corrobora. Se a própria escritura da Agência Marítima afirma que da aquisição dela, foi deixada de fora uma área de 187 mil metros quadrados, então isso é mais uma razão que nos leva a entender que essa área não está compreendida na área da Agência Marítima.

Destaco que essa não é uma questão desconhecida desta Quarta Câmara, nem da primeira instância. No agravo de instrumentos 5013189-87.2025, julgado pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, numa ação de reintegração de posse que se refere a esse mesmo terreno, foi expressamente afirmado que a aquisição realizada pela agravante, que era a Agência Marítima à época, não abrangeu a integralidade da matrícula 186, havendo exclusão expressa de área anteriormente usucapida por terceiro, da qual deriva a cadeia possessória da agravada, que é justamente a minha cliente.

Então não se aplica, nesse caso, o condomínio pro indiviso, porque não é a questão. As frações estão expressamente delimitadas e se tem a certeza de que essa área não está abrangida pela aquisição da Agência Marítima.

Ainda que, eventualmente, essa usucapião que foi reconhecida por sentença transitada em julgado, não tenha sido averbada na matrícula 186, isso não altera o fato de que a Agência Marítima só é adquirente de um percentual desse imóvel. Dessa aquisição ficou deduzida uma área de 187 mil metros quadrados, e se não for considerado Jurandir Rodrigues a parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação, então os legitimados serão os Castello e não a Agência Marítima, que foram justamente todas essas partes citadas na ação de usucapião.

A ação de usucapião é originalmente ajuizada contra os Castello, e depois o próprio juízo de primeiro grau entendeu que há uma quebra na cadeia possessória e que é necessário citar o espólio de Jurandir Rodrigues, já falecido, bem como todos os seus herdeiros.

Cito expressamente a decisão de primeiro grau que definiu isso em 2023. Lembro que, como já foi afirmado aqui, mesmo as questões de admissibilidade, mesmo aquelas questões que o juízo pode conhecer de ofício, em que se inclui a legitimidade passiva, estão sujeitas à preclusão
pro
judicato
.

Isso foi decidido expressamente nesse processo em 2023, quando a doutora Cláudia falou que o que se denota, em verdade, é que Jurandir Rodrigues usucapiu parte do imóvel pertencente à família Castello. E assim, considerando a averbação da informação de que a área maior onde está inserido o imóvel usucapiendo foi adquirida por Jurandir, não há dúvidas de que ele deve figurar no polo passivo, já que é o seu direito de propriedade que será atingido.

Essa questão já foi definida pelo juízo desde 2023 e, sobre ela se operou a preclusão. Essa situação jurídica processual gerou para a autora uma legítima expectativa. Foi imposto à autora um ônus de regularizar o polo passivo dessa ação e citar o espólio de Jurandir Rodrigues e também todos os seus herdeiros.

Acrescento que mesmo que fosse necessária a citação, e no caso não é, isso ficou demonstrado aqui de forma muito clara. A Agência Marítima tem pleno conhecimento desse processo desde 2016, foi efetivamente intimada e preciso fazer essa correção a respeito do que disse o advogado antes; essa intimação que o Ministério Público sugere em 2016 é de vários outros sujeitos da matrícula 186 e tinha a finalidade exclusivamente de esclarecer qual era a área do litígio, justamente porque essa matrícula comporta uma área muito extensa.

Não foi intimada só a Agência Marítima, mas também uma empresa chamada Tuga Incorporações, bem como a própria Petrobras. Trata-se de um argumento ilógico e equivocado dizer que a intimação do Ministério Público teria sido um tratamento ou a consideração de que é proprietária dessa parte da matrícula, o que de fato não aconteceu. Foi uma intimação pedida pelo Ministério Público e este diz que é exclusivamente para esclarecimento da área.

Foi efetivamente intimada em 2016, com aviso de recebimento cumprido e juntado aos autos, embora alegue que houve uma alteração de endereço. Isso é desmentido pela própria matrícula 186, porque em 2021, quando adquiru 7% desse imóvel, indicou o mesmo endereço.

A Agência Marítima não pode publicamente indicar um endereço para citação e quando o Judiciário realiza a citação, invoca o endereço como equivocado para suscitar uma nulidade. É tipicamente o caso daquilo que se conhece como uma nulidade de algibeira. Tendo ciência do processo desde 2016, espera a usucapião ser julgada procedente para alegar uma nulidade tardia.

Por fim, é inequívoca a posse exercida por mais de 30 anos, com ânimo de dono. Embora o advogado tenha dito que é estranho que não tenha havido a instrução nesse processo, não houve porque em 12 anos, ninguém se opôs à posse da autora sobre esse terreno. A usucapião foi julgada com base na prova documental, que é muito contundente.

Não vou me estender, porque as contrarrazões indicam isso de maneira muito detalhada, mas há o pagamento de todos os impostos em relação a esse imóvel, e o imposto que está no nome da autora apelada, o que é mais uma evidência de que nem o município de Serra considera a Agência Marítima como proprietária dessa fração, o imposto está no nome dela, sempre foi pago, assim como antes era pago o ITR.

E mais, já alocou esse imóvel a terceiros, a Ceturb desapropriou parte desse imóvel, onde inclusive estavam benfeitorias que foram realizadas pela autora. O ajuizamento de uma ação de desapropriação pela Ceturb também é o reconhecimento de que a Agência Marítima não é proprietária desse terreno, tanto que ajuizou contra a autora apelada, além de outros tantos atos típicos de possuidor.

Por todas essas razões, peço que a apelação da Agência Marítima seja integralmente rejeitada. Obrigada pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares, inicialmente, a controvérsia central devolvida a esta instância recursal reside na alegação de nulidade da sentença por ausência de citação da apelante, sob o argumento de que seria proprietária registral da área objeto da presente ação de usucapião.

Todavia, ao contrário do sustentado pela recorrente, extrai-se da matrícula nº 186 do Cartório de Registro de Imóveis competente que a AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA adquiriu fração ideal correspondente a 69,3939% do imóvel nela descrito, havendo ressalva expressa quanto à exclusão da gleba de 187.987m2 anteriormente usucapida por Jurandir Rodrigues, justamente da área maior da qual se originou a fração de 28.163,63m2 objeto da presente demanda, (pág. 20, do ID 18443437).

Conforme consignado na própria sentença recorrida e reiterado nas decisões integrativas dos embargos de declaração, a matrícula faz menção inequívoca à existência da usucapião anteriormente reconhecida em favor de Jurandir Rodrigues, ainda que ausente averbação formal da sentença aquisitiva.

Essa ressalva contratual e registral, ainda que não formalizada mediante averbação da usucapião de Jurandir, opera como limite ao domínio da apelante, excluindo de seu patrimônio a área de onde se originam os 28.163,63m2 postulados na presente ação.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
no sentido de reconhecer a legitimidade passiva dos sucessores de Jurandir Rodrigues, porquanto é sobre a esfera jurídica destes que recai eventual afetação decorrente do reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

A propósito, conforme expressamente consignado na decisão de ID 18443344, posteriormente reiterada em sucessivas decisões interlocutórias, “
a área maior onde está inserido o imóvel usucapiendo foi adquirida por Jurandir, não havendo dúvidas de que é ele quem deve figurar no polo passivo, já que é o seu direito de propriedade que será atingido
”.

Assim, não detendo a apelante titularidade sobre a gleba usucapienda, inexiste obrigatoriedade de sua citação como litisconsorte passiva necessária, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação na ação de usucapião deve recair sobre o proprietário tabular do imóvel objeto do pedido (Súmula 263/STF); se a matrícula ressalva a exclusão da área do domínio do apelante, não há falar em nulidade.

Ainda que assim não fosse, o Aviso de Recebimento (AR) cumprido em 23/08/2016 (pág. 191, do vol. 01), comprova a ciência inequívoca da empresa sobre a demanda.

Desse modo, a pretensão de invalidação do ato processual revela comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, incidindo, na hipótese, a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Outrossim, conforme bem observado nas contrarrazões, a recorrente tinha conhecimento dos autos antes mesmo da prolação da sentença, sobretudo, considerando a decisão proferida na ação de reintegração de posse nº 5013097-62.2025.8.08.0048, tendo permanecido silentes quanto à alegada nulidade, circunstância que evidencia típica hipótese de “nulidade de algibeira”.

Nesse sentido, como cediço, "
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Especificamente acerca da arguição tardia de nulidade de intimação/citação, como no caso dos autos, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade

que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

Portanto, não há se falar em nulidade da sentença por ausência de citação.

Ato contínuo, o conjunto probatório colacionado pela Apelada é robusto e demonstra o exercício da posse qualificada desde 1992. Isto é, a prova documental coligida demonstra que a autora Lígia Maria exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre a área de 28.163,63m2 por prazo superior a dez anos, em conformidade com o art. 1.242 do Código Civil.

Com efeito, consta dos autos contrato particular de compra e venda firmado em 1992, por meio do qual a autora e seu então cônjuge adquiriram a área de Pedro Antônio da Silva, sucessor possessório de Jurandir Rodrigues.

Embora desprovido de registro imobiliário, referido instrumento particular constitui justo título apto à comprovação da posse qualificada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. O acórdão recorrido, ao concluir que o instrumento de compra e venda se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião, encontra amparo na jurisprudência desta Corte,

fazendo incidir o teor da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2026266 SP 2021/0390143-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária.

3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1584447 MS 2014/0279953-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. EXECUÇÕES HIPOTECÁRIAS AJUIZADAS PELO CREDOR EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À POSSE DO AUTOR USUCAPIENTE. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELO VENDEDOR EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO DA OBRA. NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 308. 1. O instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária.

Tal entendimento agarra-se no valor que o próprio Tribunal - e, de resto, a legislação civil - está conferindo à promessa de compra e venda. Se a jurisprudência tem conferido ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239) e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art . 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião. 2. [...]. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 941464 SC 2007/0078158-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

A posse qualificada é corroborada por carnês de IPTU em nome da autora desde 2012; ajuizamento de execução fiscal em face da autora pelo Município da Serra, posteriormente quitada por ela própria; pelo contrato de locação de 2011; pelo processo de desapropriação parcial movido pela CETURB, que reconheceu a autora como titular do imóvel, e por declarações de confrontantes atestando a ocupação.

A alegação de abandono desde 2009, baseada em confissão em outro processo, deve ser interpretada contextualmente: a desapropriação parcial promovida pela CETURB, coautora na ação, comprometeu o uso integral da área, e a autora jamais perdeu a posse, mantendo-a por meio de terceiros e pelo recolhimento dos tributos.

As imagens de satélite indicam vegetação, mas não demonstram abandono; a posse em área rural pode ser exercida de forma indireta, sem ocupação diária. Não há, assim, prova de esbulho ou de posse exclusiva pela apelante, que, repita-se, não detém título sobre a gleba usucapienda.

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a aquisição originária da propriedade pela autora, diante da demonstração inequívoca do exercício prolongado da posse qualificada.

Por fim, no tocante à multa aplicada em razão do caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, igualmente não merece reparo a decisão recorrida.

Conforme se verifica dos autos, os segundos aclaratórios limitaram-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas na sentença e nos primeiros embargos declaratórios, sem apontar efetiva omissão, obscuridade ou contradição, circunstância que evidencia manifesto intuito procrastinatório, legitimando a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a imposição da referida multa quando verificada mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados, sem efetiva finalidade integrativa do julgado, (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, porquanto não houve fixação de honorários na origem em desfavor da parte vencida (art. 85, §11, CPC).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023748-64.2013.8.08.0048

APELANTE:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

APELADOS:
LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, inicialmente, a controvérsia central devolvida a esta instância recursal reside na alegação de nulidade da sentença por ausência de citação da apelante, sob o argumento de que seria proprietária registral da área objeto da presente ação de usucapião.

Todavia, ao contrário do sustentado pela recorrente, extrai-se da matrícula nº 186 do Cartório de Registro de Imóveis competente que a AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA adquiriu fração ideal correspondente a 69,3939% do imóvel nela descrito, havendo ressalva expressa quanto à exclusão da gleba de 187.987m2 anteriormente usucapida por Jurandir Rodrigues, justamente da área maior da qual se originou a fração de 28.163,63m2 objeto da presente demanda, (pág. 20, do ID 18443437).

Conforme consignado na própria sentença recorrida e reiterado nas decisões integrativas dos embargos de declaração, a matrícula faz menção inequívoca à existência da usucapião anteriormente reconhecida em favor de Jurandir Rodrigues, ainda que ausente averbação formal da sentença aquisitiva.

Essa ressalva contratual e registral, ainda que não formalizada mediante averbação da usucapião de Jurandir, opera como limite ao domínio da apelante, excluindo de seu patrimônio a área de onde se originam os 28.163,63m2 postulados na presente ação.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
no sentido de reconhecer a legitimidade passiva dos sucessores de Jurandir Rodrigues, porquanto é sobre a esfera jurídica destes que recai eventual afetação decorrente do reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

A propósito, conforme expressamente consignado na decisão de ID 18443344, posteriormente reiterada em sucessivas decisões interlocutórias, “
a área maior onde está inserido o imóvel usucapiendo foi adquirida por Jurandir, não havendo dúvidas de que é ele quem deve figurar no polo passivo, já que é o seu direito de propriedade que será atingido
”.

Assim, não detendo a apelante titularidade sobre a gleba usucapienda, inexiste obrigatoriedade de sua citação como litisconsorte passiva necessária, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação na ação de usucapião deve recair sobre o proprietário tabular do imóvel objeto do pedido (Súmula 263/STF); se a matrícula ressalva a exclusão da área do domínio do apelante, não há falar em nulidade.

Ainda que assim não fosse, o Aviso de Recebimento (AR) cumprido em 23/08/2016 (pág. 191, do vol. 01), comprova a ciência inequívoca da empresa sobre a demanda.

Desse modo, a pretensão de invalidação do ato processual revela comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, incidindo, na hipótese, a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Outrossim, conforme bem observado nas contrarrazões,
a recorrente tinha conhecimento dos
autos antes mesmo da prolação da sentença, sobretudo, considerando a decisão proferida na ação de reintegração de posse nº 5013097-62.2025.8.08.0048, tendo permanecido silentes quanto à alegada nulidade, circunstância que evidencia típica hipótese de “nulidade de algibeira”.

Nesse sentido, como cediço, "
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Especificamente acerca da arguição tardia de nulidade de intimação/citação, como no caso dos autos, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação
deve ser alegada na primeira oportunidade
que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira
, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

Portanto
,
não há se falar em nulidade da sentença por
ausência
de citação
.

Ato contínuo,
o
conjunto probatório colacionado pela Apelada é robusto e demonstra o exercício da posse qualificada desde 1992. Isto é, a prova documental coligida demonstra que a autora Lígia Maria exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre a área de 28.163,63m2 por prazo superior a dez anos, em conformidade com o art. 1.242 do Código Civil.

Com efeito, consta dos autos contrato particular de compra e venda firmado em 1992, por meio do qual a autora e seu então cônjuge adquiriram a área de Pedro Antônio da Silva, sucessor possessório de Jurandir Rodrigues.

Embora desprovido de registro imobiliário, referido instrumento particular constitui justo título apto à comprovação da posse qualificada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1
. O acórdão recorrido, ao concluir que o instrumento de compra e venda se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião, encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
fazendo incidir o teor da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2026266 SP 2021/0390143-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária.
3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1584447 MS 2014/0279953-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. EXECUÇÕES HIPOTECÁRIAS AJUIZADAS PELO CREDOR EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À POSSE DO AUTOR USUCAPIENTE. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELO VENDEDOR EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO DA OBRA. NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 308.
1. O instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária.
Tal entendimento agarra-se no valor que o próprio Tribunal - e, de resto, a legislação civil - está conferindo à promessa de compra e venda. Se a jurisprudência tem conferido ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239) e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art . 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião. 2.
[...]
. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 941464 SC 2007/0078158-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

A posse qualificada é corroborada por carnês de IPTU em nome da autora desde 2012; ajuizamento de execução fiscal em face da autora pelo Município da Serra, posteriormente quitada por ela própria; pelo contrato de locação de 2011; pelo processo de desapropriação parcial movido pela CETURB, que reconheceu a autora como titular do imóvel, e por declarações de confrontantes atestando a ocupação.

A alegação de abandono desde 2009, baseada em confissão em outro processo, deve ser interpretada contextualmente: a desapropriação parcial promovida pela CETURB, coautora na ação, comprometeu o uso integral da área, e a autora jamais perdeu a posse, mantendo-a por meio de terceiros e pelo recolhimento dos tributos.

As imagens de satélite indicam vegetação, mas não demonstram abandono; a posse em área rural pode ser exercida de forma indireta, sem ocupação diária. Não há, assim, prova de esbulho ou de posse exclusiva pela apelante, que, repita-se, não detém título sobre a gleba usucapienda.

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a aquisição originária da propriedade pela autora, diante da demonstração inequívoca do exercício prolongado da posse qualificada.

Por fim, no tocante à multa aplicada em razão do caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, igualmente não merece reparo a decisão recorrida.

Conforme se verifica dos autos, os segundos aclaratórios limitaram-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas na sentença e nos primeiros embargos declaratórios, sem apontar efetiva omissão, obscuridade ou contradição, circunstância que evidencia manifesto intuito procrastinatório, legitimando a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a imposição da referida multa quando verificada mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados, sem efetiva finalidade integrativa do julgado, (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, porquanto não houve fixação de honorários na origem em desfavor da parte vencida (art. 85, §11, CPC).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.